Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-31.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Gerente de contas – Transtornos psiquiátricos – Dúvida quanto ao comprometimento da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o liame ocupacional – Improcedência mantida – Recurso desprovido.